Tribunal: STF
Processo: AI 636309
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. INCRA. 
   EXIGIBILIDADE EMPRESAS URBANAS. REVOGAÇÃO. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido, ao 
   determinar a abrangência de dispositivos infraconstitucionais e 
   admitir a revogação de uma norma por outra, decidiu a questão com 
   base na legislação ordinária. A afronta à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso 
   extraordinário. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.